Tribunal: TJSP
Processo: 1011497-19.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO. Montador de carrocerias. Comprovação do acidente típico. e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO. Montador de carrocerias. Comprovação do acidente típico. e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o presente julgamento. Tema Repetitivo 1105 julgado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.